Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735858-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN JEISON DOS SANTOS IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de ALAN JEISON DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia (Id 168423408 dos autos de origem), no processo n.o 0733447-60.2023, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id 50644360), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 11/08/2023, sob a acusação da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Salienta que a prisão preventiva não deve ser mantida, pois não há indícios de que a liberdade do paciente causará desordem pública e que ele poderá interferir no regular trâmite da ação penal. Argumenta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente se compromete a cumpri-las. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 168423408 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Contudo, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Acrescento que o TJDFT, em julgado recente, admitiu a decretação da prisão preventiva mesmo quando não há pedido, tendo em vista que cabe ao juiz estipular a medida preventiva mais adequada, dentre elas a prisão cautelar. Colaciono abaixo a ementa do julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada. (Acórdão 1637330, 07339797120228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os policiais foram ao local após denúncias anônimas apontando o autuado como responsável pela comercialização de entorpecentes na QNM 40 (em frente a distribuidora MARQUES). O local é conhecido pelos policiais como ponto de intenso tráfico de drogas. Realizado o patrulhamento, o autuado foi surpreendido, e filmado, no momento em que veículos se aproximavam e havia transações suspeitas. Foi realizada a abordagem no momento em que o autuado repassava porção de droga a um usuário, que confirmou ter adquirido o entorpecente. O autuado é reincidente, com condenações por tráfico e fatos relacionados à violência doméstica. Embora a anotação na folha penal do autuado não seja recente, verifico que o autuado foi apontado como responsável pelo comércio de entorpecentes no local. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALAN JEISON DOS SANTOS, filho de MARIA DO AMPARO FEITOSA DOS SANTOS, nascido em 09/09/1993, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 848/2023 – 17a DP (Id 50644365, p. 5/35), sendo apreendida a quantidade de 2,07g de substância identificada como cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 50644365, p. 28/31). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Saliente-se, por fim, ser descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Além disso, como pontuou a decisão impugnada, o paciente é reincidente no delito de tráfico. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR